Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova pesquisa online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa, no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.